Tribunal: STJ
Processo: 5000739-86.2024.8.24.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102975 - SC(2025/0429088-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARINA SOARES VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVANTE
: IURI VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: dbe401fe-da76-441d-8652-4ff3673b04f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102975 - SC(2025/0429088-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARINA SOARES VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVANTE
: IURI VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
C S V agrava de decisão que não admitiu recurso especial (e-STJ fls.
)
623/625
interposto com fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal
art. 105, inciso III,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
O 2o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: i)

Súmula n. 284/STF — recurso não respaldado na
alínea "a"; ii) não realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados e; iii)

Súmula n. 284/STF
— não indicação do dispositivo supostamente violado ou que
teria recebido interpretação dissonante.
Contraminuta às e-STJ fls. 653/655.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
agravo às e-STJ fls. 763/766.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54112591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:57
Código de Controle do Documento: a8198c77-131a-440c-834d-95016b0fb431

Não merece conhecimento o agravo.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial considerando: i)

Súmula n. 284/STF — recurso não respaldado na alínea "a"; ii) não realização de cotejo

analítico entre os acórdãos confrontados e; iii)

Súmula n. 284/STF — não indicação do
dispositivo supostamente violado ou que teria recebido interpretação dissonante.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
os dois últimos fundamentos.
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante
quanto ao crime do
da

art. 90
Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:57
Código de Controle do Documento: a8198c77-131a-440c-834d-95016b0fb431

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102975 - SC(2025/0429088-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARINA SOARES VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVANTE
: IURI VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
I V agrava de decisão que não admitiu recurso especial (e-STJ fls.
)
626/628
interposto com fundamento no
alínea "c", da Constituição Federal
art. 105, inciso III,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
O 2o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: i)

Súmula n. 284/STF — recurso não respaldado na alínea
"a"; ii) não realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados e; iii)

Súmula n. 284/STF — não indicação do dispositivo supostamente violado ou que teria
recebido interpretação dissonante.
Contraminuta às e-STJ fls. 656/658.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
às e-STJ fls. 763/766.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54112582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:58
Código de Controle do Documento: e4d6e366-b992-4c8a-b6d2-96b8f0767df6

Não merece conhecimento o agravo.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial considerando: i)

Súmula n. 284/STF — recurso não respaldado na alínea "a"; ii) não realização de cotejo

analítico entre os acórdãos confrontados e; iii)

Súmula n. 284/STF — não indicação do
dispositivo supostamente violado ou que teria recebido interpretação dissonante.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
os dois últimos fundamentos.
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante
quanto ao crime do
da

art. 90
Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
.
27/3/2017)

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:58
Código de Controle do Documento: e4d6e366-b992-4c8a-b6d2-96b8f0767df6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0429088-8
AREsp 3.102.975 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082024000670203 10029404920214013902 50002660620248240554
50003986320248240554 50007398620248240070 82024000670203
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARINA SOARES VOGEL (PRESO)
AGRAVANTE
: IURI VOGEL (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650854740821@
2025/0429088-8 - AREsp 3102975
Documento eletrônico VDA54070804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:46
Código de Controle do Documento: 2D768A8C-C2F7-482B-9D2B-CD632FDC0541